Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE 1491414) interposto contra o acórdão do Conselho Especial do TJDFT na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020.
2. Dessa forma, a expedição de requisição de pequeno valor – RPV deverá observar as regras e limites da referida lei.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Relatório e voto em separado.